Tribunal: TJPA
Processo: 0803925-96.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803925-96.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANA DO ESPIRITO SANTO MACEDO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A, I, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158 e 157, §2º-A, I, c/c art. 29, todos do Código Penal, em razão de extorsões reiteradas contra estabelecimento comercial, seguidas de roubo praticado por dois indivíduos armados, que deixaram no local bilhete com o número telefônico utilizado nas ameaças.

2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, diante de indícios de que o aparelho celular vinculado ao número extorsivo era utilizado preponderantemente pela paciente, bem como em razão de condenação anterior com trânsito em julgado, encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto à época dos fatos. Pleiteia-se a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à acusada mãe de crianças menores de 12 anos, quando imputados crimes praticados com violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
fumus comissi delicti
evidencia-se pelos indícios de autoria e materialidade colhidos na investigação, notadamente a vinculação do IMEI do aparelho celular e da conta de e-mail da paciente ao número utilizado nas extorsões, além do recebimento da denúncia.

5. O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado na gravidade concreta das condutas, praticadas mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, no modus operandi coordenado e na existência de condenação transitada em julgado, reveladora de risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318, V, e art. 318-A do CPP, não se aplica quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Os delitos de roubo e extorsão possuem a grave ameaça como elementar típica, enquadrando-se na exceção legal e na orientação fixada no HC 143.641/SP do STF.

7. A condição de partícipe não descaracteriza a natureza violenta do delito imputado. Ausente constrangimento ilegal ou fundamentação inidônea na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, com base em elementos concretos, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP. 2. É incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos quando imputados crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, I, do CPP e do HC 143.641/SP do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 311, 312, 315, 318, V, e 318-A, I; CP, arts. 157, §2º-A, I, 158 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09/10/2018; STJ, AgRg no HC 908.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 05/11/2024; TJPA, HC nº 0803761-68.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCIANA DO ESPIRITO SANTO MACEDO CUNHA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, praticado no bojo do Processo de origem n.º 0803687-61.2025.8.14.0049.

Consta da impetração que a paciente se encontra constrita de sua liberdade desde 02/12/2025, em razão de prisão preventiva decretada nos autos do procedimento cautelar n.º 0803527-36.2025.8.14.0049 pelo Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, sob a acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos arts. 158 e 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, tendo a prisão sido homologada em audiência de custódia realizada em 05/12/2025.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente não teve participação direta nos fatos, ponderando que as próprias vítimas relataram terem sido abordadas por indivíduos do sexo masculino, sendo que o vínculo que recai sobre a coacta limita-se à titularidade de aparelho celular em cujo IMEI teria sido inserido chip utilizado para os contatos com as vítimas. Arguiu, outrossim, que a defesa possui elementos que controvertem a autoria delitiva, porquanto as diligências então consideradas imprescindíveis pelo Ministério Público de 1º grau foram, posteriormente, abandonadas pela própria instituição, o que, na visão da impetração, demonstra a incerteza que ainda paira sobre a efetiva participação da paciente nos delitos.

Aduz, ademais, que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, L. G. D. C. P., de 10 (dez) anos, e L. G. C. P., de 09 (nove) anos, razão pela qual faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, e do art. 318-A do Código de Processo Penal, bem como em conformidade com o
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ressalta que o próprio Ministério Público de 1º grau se manifestou favoravelmente à revogação da prisão preventiva e à concessão da prisão domiciliar, em parecer exarado em 23/01/2026. Assevera, ainda, que a paciente possui residência fixa, exerce atividade laboral autônoma e comprometeu-se a comparecer a todos os atos processuais.

Clama pela concessão liminar da ordem, para fins de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão definitiva do writ.

Liminar indeferida em decisão proferida pelo Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima em 20/02/2026 (ID 33913329), com devolução dos autos a esta Relatora por prevenção, nos termos dos arts. 112, §2º, e 116 do RITJPA.

Em informações, esclarece o Juízo de 1º grau (ID 34034549) que a prisão preventiva foi decretada em 28/11/2025, nos autos do procedimento cautelar n.º 0803527-36.2025.8.14.0049, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, em razão da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, considerando os indícios de que a paciente teria sido a responsável pelas ligações extorsivas realizadas ao estabelecimento comercial da vítima Lucivania Brito Costa, proprietária da Panificadora e Conveniência Sabor de Mel, em Santa Izabel do Pará, a partir de maio de 2025, por meio do número (91) 98509-8851, exigindo pagamento de R$ 3.000,00 sob a alegação de integrar a facção criminosa Comando Vermelho, e havendo, na sequência, na manhã de 17/09/2025, o roubo ao estabelecimento, praticado por dois indivíduos armados que, ao evadir-se, deixaram bilhete no balcão com o mesmo número extorsivo.

Informa ainda que as investigações identificaram, por meio de ofícios às operadoras e à empresa Google, que o IMEI do aparelho celular associado ao número extorsivo era predominantemente utilizado pela paciente, cujo e-mail também figurava vinculado ao dispositivo, com acessos recentes em novembro de 2025. Informa ainda que a paciente possui condenação com trânsito em julgado perante a 1ª Vara Criminal de Guarapuava/SC (autos n.º 0014640-25.2022.8.16.0031), encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto à época dos fatos, o que foi sopesado como indicativo de reiteração criminosa.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consigna que os crimes imputados foram praticados com emprego de grave ameaça, o que atrai a exceção prevista no art. 318-A, inciso I, do CPP, e que a paciente não demonstrou ser a única responsável pelos cuidados das filhas menores. A denúncia foi recebida em 10/02/2026 e a ação penal aguarda a citação do corréu Fabrício Moura Freire, não localizado para citação pessoal.

Nesta instância superior, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade.

A prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, exige a demonstração concomitante do
fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em exame, ambos os pressupostos estão presentes de forma concreta e fundamentada.

O
fumus comissi delicti
está configurado pelo conjunto indiciário reunido na fase investigativa. As informações obtidas junto à operadora Claro e à empresa
Google
demonstraram que o aparelho celular cujo IMEI foi preponderantemente associado ao número extorsivo (91) 98509-8851, durante o período dos crimes, era utilizado pela paciente; o e-mail lc1961128@gmail.com, vinculado ao aparelho, foi cadastrado em nome de Luciana Cunha, com acessos registrados em novembro de 2025, demonstrando pleno controle da conta; o mesmo número extorsivo foi deixado pelos autores em bilhete no balcão da vítima após a prática do roubo, configurando o nexo entre a extorsão prévia e a ação criminosa posterior. A denúncia foi recebida em 10/02/2026, superando o juízo de admissibilidade da acusação.

É certo que, para fins de prisão preventiva, não se exige certeza quanto à autoria, bastam indícios suficientes de participação, como há muito consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça. A invocação defensiva de que a paciente não foi reconhecida pelas vítimas diz respeito ao mérito da acusação, matéria que não comporta reexame nesta via estreita de cognição sumária.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está bem delineado na decisão combatida, que apontou fundamentos concretos e idôneos. A gravidade em concreto dos delitos imputados, extorsão e roubo praticados com emprego de arma de fogo, em esquema coordenado com prévia intimidação da vítima ao longo de meses; o
modus operandi
ousado, revelado pelo fato de os autores deixarem, na própria cena do crime, o número telefônico vinculado à investigada; e a contumácia delitiva da paciente, que, à época dos fatos, cumpria pena em regime aberto por condenação transitada em julgado na Comarca de Guarapuava/SC (autos nº 0014640-25.2022.8.16.0031), o que demonstra risco concreto de reiteração criminosa e justifica a manutenção da cautelar para garantia da ordem pública.

A fundamentação apresentada pela magistrada de origem não é genérica nem abstrata, está ancorada nos elementos do caso concreto, em atenção ao disposto no art. 315, §2º, do CPP. Não se vislumbra, portanto, qualquer constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada.

O ponto central da impetração reside no pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, e no art. 318-A do Código de Processo Penal, e no HC Coletivo nº 143.641/SP (STF, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/10/2018).

Com efeito, não se desconhece a relevância constitucional do pleito. O art. 318, inciso V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, e o art. 318-A, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece que tal substituição
será
realizada desde que a acusada não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I) e não tenha praticado o crime contra seu filho ou dependente (inciso II).

O HC Coletivo 143.641/SP encampou orientação no mesmo sentido, fixando que a substituição é a regra para mães de crianças menores de 12 anos, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça.”

Ocorre que, precisamente, a hipótese dos autos enquadra-se na exceção expressa da lei e da própria orientação do Supremo Tribunal Federal.

Os crimes imputados à paciente, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, CP) e extorsão (art. 158,
caput
, CP), são, por definição típica, crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

O roubo pressupõe a subtração mediante grave ameaça ou violência (art. 157,
caput
, CP); a extorsão, do mesmo modo, é cometida mediante violência ou grave ameaça (art. 158,
caput
, CP). A conduta imputada à paciente, que teria coordenado e viabilizado a ação criminosa por meio do aparelho celular, em participação mediata (art. 29 do CP), não afasta sua inserção nos tipos penais que têm a grave ameaça como elemento estrutural. A qualidade de partícipe, e não de autora direta, não desnatura a imputação pelo crime violento.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 117, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO DO ART. 318-A, I, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117, III, da LEP e no art. 318-A do CPP, não se aplica a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como é o caso do roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.
4. A legislação processual penal (CPP, art. 318-A, I) prevê expressamente a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar nos casos de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, conforme entendimento pacificado pelo STF no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no HC n. 908.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)
(grifei)

O TJPA, por sua vez, ao examinar situação análoga em
habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de extorsão qualificada e organização criminosa, com pedido de prisão domiciliar fundado na maternidade de menor de 12 anos, já fixou o entendimento de que a concessão do benefício é inviável quando os crimes imputados envolvem violência e grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP e do HC Coletivo nº 143.641/SP (TJPA, HC Criminal nº 0803761-68.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 25/03/2025).

Não se ignora o sofrimento das filhas da paciente pela ausência materna, nem se minimiza a relevância constitucional da proteção integral à criança, inscrita no art. 227 da Constituição Federal. Todavia, a própria ordem normativa que consagra esse direito, inclusive o HC Coletivo invocado pela impetração, estabelece, de forma expressa, que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica quando os crimes foram praticados com violência ou grave ameaça. O intérprete não pode, a pretexto de proteger as crianças, afastar a parte do precedente que o próprio STF cuidou de preservar como exceção necessária.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade formal na decisão do Juízo de origem. A magistrada examinou as circunstâncias do caso concreto, gravidade do delito,
modus operandi
, reincidência, necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima, aplicou precedente desta própria Seção de Direito Penal e fundamentou concretamente o indeferimento, em observância ao disposto nos arts. 315 e 318-A do CPP. Não há motivação genérica ou abstrata que autorize a concessão da ordem.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus

e

denego

a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05

de maio de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026